Tribunal: TJSP
Processo: 0097888-23.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0097888-23.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ÍKARO
CORREA COSTA DE JESUS e ELIAS VALTER ALVES BEZERRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097888-23.2017.8.26.0050 -Voto no 14.228
2
Apelação no 0097888-23.2017.8.26.0050
Voto no 14.228
Apelantes: Íkaro Correa Costa de Jesus e Elias Valter Alves
Bezerra
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Paulo
Apelação. Crime de receptação dolosa. 1. Quadro probatório
suficiente para a responsabilização penal dos apelantes. A prova
do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária,
tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do
agente. Condenação mantida. 2. Sanção que não comporta reparo.
Recursos desprovidos.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar ÍKARO CORREA COSTA DE JESUS e
ELIAS VALTER ALVES BEZERRA às penas de 1 ano e 3 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, como incursos no artigo 180
“caput”, do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à
comunidade e (ii) limitação de fim de semana, pelo prazo da condenação (fls.
162/165).
Apelaram os réus, postulando a absolvição por falta
de provas. Subsidiariamente, buscam a desclassificação para a figura culposa
e a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 183/188 e 199/208).
Processados os recursos, a d. Procuradoria de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097888-23.2017.8.26.0050 -Voto no 14.228
3
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 225/229).
É o relatório.
2. O reclamo não vinga. Na linha do que se segue.
3. O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
Narra a denúncia, em suma, que no dia 30 de
outubro de 2017, por volta das 5h00, no local indicado, os acusados
receberam, em proveito próprio e alheio, o veículo Chevrolet Kadett, cor
cinza, placas BFI-7006, que sabiam ser produto de crime.
Bem definido que o bem (veículo) era produto de
furto (boletim de ocorrência de fls. 39/42 e depoimento da proprietária fls.
6).
Por sua vez, firme a autoria em relação aos
apelantes.
Robusta a prova oral no incriminar o acusado.
O policial militar Raphael, ouvido durante a
persecução penal, narrou que realizava patrulhamento quando foi irradiado
via Projeto Radar que certo veículo, que havia passado pelo radar, era
produto de furto. Passaram pelo referido veículo e deram sinal de parada,
realizando acompanhamento por cerca de 300 metros. O veículo parou e seus
dois ocupantes foram abordados, não sabendo informar a origem do
automóvel. Pesquisaram via Copom e constataram que o veículo havia sido
furtado duas horas antes. Não se recorda quem era o motorista (fls. 5 e 169).
O policial militar Anderson, embora tenha afirmado
não se recordar muito bem da ocorrência em juízo (fls. 169), prestou, em solo
policial, relato no mesmo sentido do ofertado por seu colega de farda. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097888-23.2017.8.26.0050 -Voto no 14.228
4
ocasião, asseverou que Íkaro conduzia o veículo e Elias ocupava o banco do
passageiro. Ao serem indagados, os réus disseram ter pego o veículo com um
menino cuja identificação não sabiam informar (fls. 4).
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP,
Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente os réus.
Certo que os acusados negaram a acusação ao serem
ouvidos na delegacia.
Em solo policial, Íkaro relatou que estava em um
baile funk com Elias, quando, por volta das 5h00, pediu a uma menina que
conhece do Facebbok para que ela pedisse a um rapaz, que conhece pelo
apelido de “Galo cego”, que lhe emprestasse o veículo Kadett, que tinha visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097888-23.2017.8.26.0050 -Voto no 14.228
5
desde a meia noite. O indivíduo emprestou o veículo ao declarante a Elias e
disse que depois o buscaria na casa do declarante, pois a menina que
intermediou o empréstimo sabia o seu endereço. O rapaz deixou o carro na
rua ligado e disse que o declarante podia pegá-lo. Ele também advertiu que
que o veículo, pertencente a seu genitor, estava com a documentação atrasada
e não poderia tomar “enquadro” (fls. 15).
Elias, por sua vez, narrou que estava em um baile
funk desde a meia noite. Por volta das 5h00, Íkaro perguntou a um “moleque”
que estava com as meninas que o declarante e Íkaro conhecem se ele tinha um
carro. Íkaro pediu o veículo emprestado para ir embora e o indivíduo
emprestou, deixando o carro do outro lado da rua com as chaves no contato.
O interrogando e Íkaro entraram no veículo e foram embora. O rapaz estava
com outro carro no baile e depois voltariam para devolver o veículo.
Desconhecia a origem ilícita do veículo e não viu nenhum documento (fls.
31).
Ao longo do processo mudaram de endereço sem
informar o juízo, sendo decretada a revelia de ambos (fls. 167).
Mas a versão extrajudicial não vinga. Inverossímil à
luz das regras de experiência comum, acha-se escoteira nos autos.
Na realidade, as circunstâncias revelam que os réus
tinham ciência da origem espúria do bem. Com efeito, (i) foram abordados
com o veículo às 5h00, pouco tempo após o furto, (ii) não apresentaram
qualquer documentação relativa ao bem nem souberam dar maiores detalhes
sobre a suposta pessoa que teria empestado o veículo. São fatores que,
somados à natureza do bem, descortinam o dolo.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença
do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem - pode derivar “de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097888-23.2017.8.26.0050 -Voto no 14.228
6
conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o
dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286,
rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág.
2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da
procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Acertada, pois, a condenação, eis que a conduta dos
réus receberam, em proveito próprio, objeto produto de crime, cientes desta
circunstância - subsume-se ao suporte fático previsto no artigo 180 “caput”,
do Código Penal, inexistindo espaço para a desclassificação para a figura
culposa pretendida pela defesa.
4. A sanção não comporta reparo.
A r. sentença fixou a pena-base em 1/4 acima do
mínimo legal, em 1 ano e 3 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa,
considerando a natureza do bem e seu elevado valor, o que constitui dado
empírico apto a assentar uma reprimenda mais gravosa.
De fato, a receptação de veículo é conduta que, na
atual conjuntura, traduz um elevado grau de culpabilidade. Além do
significativo valor econômico do bem, a representar uma intensa lesão
patrimonial (patrimônio que constitui exatamente o bem jurídico tutelado pela
norma penal), a receptação de veículo fomenta a prática de roubos e furtos de
automóveis, o que constitui, nos dias que correm, uma das principais
atividades do crime organizado, não se podendo olvidar a existência de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0097888-23.2017.8.26.0050 -Voto no 14.228
7
poucas associações criminosas envolvendo a subtração de automóveis para
posterior ilegal revenda. Cuida-se, pois, de uma conduta bastante danosa à
paz social. Panorama que justifica um tratamento penal mais severo, como,
aliás, já decidiu esta Corte (Apelação Criminal no
0031.984-13.2010.8.26.0564, rel. Des. Amado de Faria).
Reprimenda que se tornou definitiva, à míngua de
circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e
diminuição.
Fixado o regime aberto, o mais brando possível.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, correta a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana.
5. Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
LAERTE MARRONE
Relator